Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018414-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), GUARACI DA SILVA - CPF: 070.538.780-15 (AGRAVANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÁLCULOS PERICIAIS – HOMOLOGAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não havendo menção expressa na sentença de procedência da repetição de indébito deve ser indeferida a pretensão de inclusão dos juros remuneratórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018414-17.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que na liquidação de sentença prolatada em Ação de Repetição de Indébito que promove contra o agravado, homologou os cálculos periciais e determinou a intimação da Instituição Financeira para efetuar o pagamento dos valores indicados no Laudo, no prazo de 15 dias.

O agravante sustenta ser equivocada a decisão porque excluiu encargos deferidos na sentença, de maneira que sua manutenção viola a coisa julgada.

O Recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Guiomar Teodoro Borges, que indeferiu o pleiteado efeito suspensivo (Id 106039950).

Na contraminuta, a Instituição Financeira sustenta o acerto da decisão e que a sentença em nenhum momento determinou fossem computados juros remuneratórios, muito menos de forma capitalizada, e sim, apenas a correção monetária e juros de mora. Conclui que “
entre duas interpretações possíveis, deve ser afastada a que conduza a resultados ilegais e absurdos
”. Tampouco há ofensa à coisa julgada (Id 108501985).

Em nova decisão o então relator afirmou o seu impedimento (Id 1087969493).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante propôs

Ação de Repetição de Indébito contra o Banco do Brasil S/A, alegando que emitiu Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias em favor de referida Instituição Financeira.

Diz que posteriormente o Governo federal editou vários planos econômicos dando interpretações sobre a atualização dos débitos.

Discorreu sobre cada um dos mencionados planos econômicos.

A sentença objeto da liquidação julgou procedente
em parte
a pretensão inicial e condenou o agravado no pagamento da repetição de indébito, de forma simples, assim concluindo:

“[...] concernente às diferenças entre o índice de correção monetária aplicado e o efetivamente devido, porquanto reconhecida a aplicabilidade do percentual de 42,78% de acordo com IPC do mês de janeiro a maio de 1989 referente ao Plano Verão, bem como do percentual de 41,28% de acordo com o BTNF do mês de março de 1990, conforme fundamentação, relativamente às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias no 88/00450-9, 88/00451-7 e 89/00578-3, restando assim composto:

I.

PLANO VERÃO

a)

Índice aplicado: 70.28%

b)

Índice correto: 42,72%

c)

Percentual devido: 27,56%

II.

PLANO COLLOR

a)

Índice aplicado: 84,32%

b)

Índice correto: 41,28%

c)

Percentual devido: 43,04%”

Ao se reportar à repetição a sentença consignou:

“69. O percentual devido deve ser repetido atentando-se aos idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes, bem como os juros moratórios devem incidir a partir da citação e a correção monetária a contar da data do efetivo pagamento pela parte requerente até a data da restituição ora determinada”.

Transitada em julgado nesses termos, o agravante instaurou a competente liquidação da sentença, seguindo-se a elaboração de perícia contábil que apresentou duas versões de cálculo.

Ao se manifestar, o agravante sustentou que a sentença reportou-se aos encargos fixados no contrato, transcrevendo-os inclusive.

A decisão agravada, no entanto, entendeu que a sentença não se reportou aos juros remuneratórios e que também esse ponto não foi objeto do Recurso de Apelação, já que foi reconhecido como intempestivo.

Constou na decisão agravada que o agravante manifestou-se concordando com a perícia que ao aplicar os juros remuneratórios encontrou o montante de R$448.585.487,01, enquanto que o agravado pugnou pela exclusão de tais juros remuneratórios, o que foi acatado pelo juízo
a quo
.

Ocorre que, a sentença, em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito. Como se vê da transcrição acima, referiu-se apenas à aplicação de idênticos encargos fixados no contrato firmado entre as partes.

Desse modo, não procede a alegação de violação à coisa julgada; longe disso, a decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento.

Ao contrário dos juros moratórios, que são consectários legais da condenação e por isso podem ser incluídos de ofício na condenação, independentemente de pedido da parte, os juros remuneratórios para serem reconhecidos dependem, além da postulação, que estejam expressamente citados na sentença.

Desse modo, não há como admitir que a interpretação do
decisum
leva à concepção de que o juízo de origem concluiu pela inclusão dos remuneratórios.

A propósito, este Tribunal de Justiça já analisou diversos casos similares a este, e o desfecho foi o mesmo. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, para uma justa apreciação da lide.

II - Não se vislumbra decote de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito”
(AI n. 1022533-55.2020.8.11.0000, Rela Desa Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27-1-2021, publicado no DJE de 28-1-2021).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, conforme bem observado pela magistrada, “do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito”, precipuamente ante o fato de que “a ausência de menção expressa aos juros remuneratórios indica que a sentença não pretendeu incluir tal rubrica”
(AI 1011876-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j 25-10-2021).

De minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido.

A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada”
(AI 1018960-72.2021.8.11.0000, j. 9-12-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022